Tribunal: TJDFT
Processo: 0724831-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS COBRADOS JUNTO COM A DÍVIDA PRINCIPAL. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DO ADVOGADO E DA PARTE. DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO DO ADVOGADO NO POLO ATIVO. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. “O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que subsiste a legitimidade concorrente da parte e do advogado para discutir a verba honorária, tendo em vista o disposto no art. 23 da Lei n.o 8.906/94. Precedentes. Incidência da Súmula n.o 83 do STJ”. (AgInt no AREsp n. 2.042.254/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)
2. Indevida a determinação do Juízo de origem para inclusão do advogado no polo ativo do feito, já que a parte também tem legitimidade para promover a cobrança.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.